Tribunal: TJDFT
Processo: 0002578-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002578-13.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WAGNER PINTO DA ROCHA, impugnando o acórdão de ID 16990209, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto a parte embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 18:06:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator